Tribunal: TJBA
Processo: 8007232-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007232-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DILMARLY SANTOS LIMA TAVARES Advogado(s): MAIANA LOPES PAIVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INCORPORAÇÃO AO REGIME DE SUBSÍDIO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual contra ato omissivo dos Secretários de Administração e da Educação do Estado da Bahia, consistente na suposta supressão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) de seus proventos. A impetrante requer a incorporação definitiva da gratificação no percentual de 50% sobre o vencimento base, com fundamento no direito à paridade e à integralidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante possui direito líquido e certo à percepção da GEAC em rubrica destacada e no percentual de 50%, ou se a referida vantagem foi legalmente incorporada aos seus proventos com a instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de decadência é rejeitada, pois, tratando-se de suposta omissão no pagamento de verba de natureza alimentar, a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a cada mês. 4. Não houve supressão da vantagem. Conforme o ato de aposentadoria da servidora (Portaria nº 3869/2010), a GEAC foi concedida no percentual de 31,18%, em estrita observância à legislação vigente à época do ato (Lei nº 10.962/2008), o que afasta a pretensão de recebimento no patamar de 50%. 5. A Lei nº 12.578/2012 instituiu o regime de subsídio para a carreira do magistério, incorporando todas as gratificações e adicionais preexistentes em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória. As vantagens da impetrante foram legalmente aglutinadas no novo modelo, sem redução do valor nominal, não havendo direito adquirido a regime jurídico. 6. A concessão da gratificação de forma cumulada com o subsídio, que já a engloba, configuraria pagamento em duplicidade (bis in idem), o que é vedado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar rejeitada e, no mérito, segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) devida a professor aposentado deve observar o percentual definido na legislação vigente à época da aposentação. 2. Após a instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012, a GEAC é legalmente incorporada à parcela única, não subsistindo direito líquido e certo à sua percepção em rubrica autônoma ou a novo pagamento." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.962/2008, art. 3º; Lei nº 12.578/2012, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 8054432-12.2023.8.05.0000, Rel. Maria de Fatima Silva Carvalho, Seção Cível de Direito Público, pub. 08/07/2024; TJ-BA, MS 8000567-79.2020.8.05.0000, Rel. Mauricio Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, pub. 30/07/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA